Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO NO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA NO CRIME DE TRÁFICO. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RESTITUIÇÃO DE COISAS. ILEGITIMIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que o acusado não é parte legítima para recorrer do perdimento de veículo apreendido pertencente a terceira pessoa, deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade recursal em relação a esse pedido.
2. Demonstrado nos autos que o réu desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público, necessária a manutenção da condenação pelo crime de desobediência.
3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
4. Impõe-se a exclusão da análise desfavorável das consequências do crime se a fundamentação utilizada é a mesma que ensejou a avaliação negativa de outra circunstância judicial.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de pena, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Se comprovado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas e faz da venda de entorpecentes seu meio de vida, inviável reconhecer a minorante do tráfico privilegiado.
7. Mantém-se a decretação de perda dos valores e aparelhos telefônicos em favor da União, uma vez que o recorrente não demonstrou a origem lícita do dinheiro, tampouco dos celulares, apreendidos no contexto da prática do delito de tráfico de drogas.
8. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.